Tribunal: STF
Processo: RHC 54521
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
- Recurso Habeas Corpus. Prescrição da ação penal pela pena concretizada na Sentença. Súmula 146. Não constitui óbice ao reconhecimento da prescrição a ausência do recurso da defesa, segundo a orientação firmada pelo Tribunal Pleno. 
RHC provido.